Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719015-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, FRANCISCA SUELI DA SILVA FERREIRA DESPACHO Guia de Recolhimento da União - GRU (id 26497306) não serve como comprovante do pagamento da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento”. Assino ao agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 21/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR